Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. É pacífico, nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios, o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

2. Ainda que estejam presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, constata-se que a pena aplicada pelo juiz foi corretamente fixada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Em que pese as divergências doutrinárias sobre a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, é certo que a Súmula 231 do STJ permanece em vigor e manifesta o entendimento firmado pela Corte Cidadã.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.